Tribunal: TJDFT
Processo: 0721318-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0721318-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Defiro o pedido de Id 31011980. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021 10:29:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator